Tribunal: TJSP
Processo: 1007030-19.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de catarata - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Multa por atraso no cumprimento confirmada – Valor reduzido – Recurso de apelação provido, em parte.